Tribunal: TJDFT
Processo: 0732514-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732514-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP AGRAVADO: EDMILSON ARAUJO DE PAULO, ANDRESA GONCALVES TELES ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por EDMILSON ARAUJO DE PAULO e ANDRESA GONCALVES TELES ARAUJO: “No tocante à alegada nulidade da citação, razão não assiste à ré. Conforme certificado nos autos (Id 232163454), a citação foi regularmente realizada pelo sistema eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC, considerando que a parte ré integra o rol de instituições financeiras obrigadas a manter cadastro eletrônico junto ao Poder Judiciário. Nesses casos, aperfeiçoa-se o ato citatório na forma prevista no art. 246, caput, e art. 270, do CPC, a partir da data do recebimento eletrônico. No presente feito, a ciência foi registrada em 06/03/2025. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de contestação transcorreu regularmente, encerrando-se em 27/03/2025. A contestação, entretanto, foi protocolada apenas em 04/04/2025 (ID 231752837), após o decurso do prazo legal, sendo, portanto, intempestiva” (ID 244317427, origem). Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que “evidente o equívoco da decisão, pois partiu de premissa equivocada, ao informar a intempestividade da contestação, no passo que inexistiu qualquer informação da correta citação da Ré, inclusive, indo a decisão de encontro com o quanto determinado Id. 227445471, por onde há determinação de que deveria fazer constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). Logo, nula a certidão, o que deve ser determinado. Assim, evidentemente, tempestiva a contestação apresentada em 04/04/2025, pelo que se requer a retificação e/ou reconhecimento de nulidade da Certidão Cartorária do Id 232163454, vez que gravemente equivocadas, desconsiderando toda a normativa processual civil aplicável à espécie”. E pede o “o recebimento do presente Agravo de Instrumento, determinando seu processamento nesta forma, sendo, ao final, dado integral provimento ao agravo – inclusive monocraticamente – para reformar a decisão recorrida, determinando a tempestividade da contestação apresentada”. Preparo recolhido (ID 74890887). É o relatório. Decido. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidado o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisão na fase de conhecimento pela qual reconhecida “a intempestividade da contestação apresentada” não se encontra no rol do art. 1.015, CPC, e nem há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM O REGULAR TRÂMITE DO PROCESSO. 1. O pronunciamento judicial que se limita a reconhecer a intempestividade da contestação, não desafia a interposição de agravo de instrumento, uma vez que não se subsume às hipóteses de cabimento taxativamente previstas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Não obstante reconhecida a tese de mitigação da taxatividade do art. 1015, do CPC, a questão não se enquadra nas hipóteses tratadas no tema 988 do STJ, pois ausente situação de urgência incompatível com o regular trâmite do processo, no primeiro grau de jurisdição, visto que, somente com a sentença será possível averiguar se houve cerceamento de defesa, em face dos fundamentos a serem expostos pelo juízo a quo. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1951828, 0731529-87.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 13 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora